Tribunal: TJMT
Processo: 1031823-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031823-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 174.586.168-81 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDES SOCIAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por usuário contra a administradora das plataformas Facebook e Instagram, objetivando a reativação de contas desativadas por suposta violação às diretrizes da comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar, liminarmente, a reativação das contas digitais do autor antes da instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A desativação de contas por plataformas digitais, quando baseada em eventual violação dos termos de uso previamente aceitos pelo usuário, demanda análise de prova e contraditório, não sendo possível aferir sua legitimidade em sede de cognição sumária.

A ausência de elementos probatórios suficientes acerca da arbitrariedade da exclusão impede a concessão da medida antecipatória, devendo-se aguardar a instrução processual para a adequada formação do juízo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais no 1079655-24.2025.8.11.0041, movida em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. indeferiu a tutela de urgência vindicada para reativação das contas em redes sociais.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que a medida tomada pela empresa agravada é arbitrária, desproporcional e flagrantemente lesiva, uma vez que impactou negativamente sua vida pessoal, profissional e financeira. Argumenta que não foi oportunizado qualquer meio de defesa antes da exclusão das contas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive no âmbito das relações privadas que envolvem prestação de serviço continuado.

Defende que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito, tendo em vista a ausência de elementos objetivos que justifiquem a exclusão das contas, e o perigo de dano, diante dos prejuízos materiais e morais suportados em virtude da supressão dos perfis, inclusive com perda de acesso a conteúdos pessoais e profissionais acumulados ao longo de anos.

Aponta que o juiz singular não considerou suficientemente os elementos de prova pré-constituídos, tampouco reconheceu a verossimilhança das alegações, exigindo dilação probatória mesmo diante de um contexto em que haveria, segundo o agravante, flagrante desrespeito às normas consumeristas e contratuais por parte da empresa agravada.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência nos termos do pedido formulado na petição inicial, determinando-se à agravada a reativação imediata das contas do agravante no Facebook e Instagram, sob pena de multa diária.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 314910361).

Contraminuta, no Id. 321770899, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudemir Ribeiro de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na reativação de suas contas nas plataformas Facebook e Instagram, sob a justificativa de ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta que a desativação de suas contas ocorreu de maneira arbitrária e sem observância ao devido processo, causando-lhe severos prejuízos de ordem moral, profissional e patrimonial. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para que seja determinada a reativação imediata de seus perfis.

Não obstante aos argumentos desenvolvidos pelo agravante, a decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, acrescendo-lhes as seguintes considerações.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

O juízo de origem, corretamente, assentou que a controvérsia apresentada demanda instrução probatória, diante da alegação da empresa agravada de que a exclusão das contas decorreu de violação das diretrizes da comunidade, nos termos previamente aceitos pelo usuário ao aderir aos termos de uso da plataforma.

Como bem pontuado, a alegação do autor acerca da arbitrariedade da medida não é acompanhada de prova documental suficiente a afastar, de plano, a presunção de legitimidade da conduta da ré, tampouco a indicar verossimilhança manifesta de que tenha ocorrido supressão de acesso de forma injustificada.

De fato, a exclusão de contas em redes sociais pode decorrer de infrações às regras previamente estabelecidas nos termos e políticas da empresa provedora, sendo legítima, em tese, a adoção de medidas sancionatórias pela administradora da plataforma, quando constatado o descumprimento contratual por parte do usuário.

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento de que a presente lide envolve matéria de fato que não pode ser elidida em juízo de cognição sumária, sendo imprescindível a abertura da fase instrutória para que, por meio do contraditório e produção de prova, possa o julgador firmar juízo seguro sobre a legitimidade ou não da exclusão das contas.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sentido semelhante, conforme precedente jurisprudencial expresso na própria decisão recorrida, o qual se transcreve integralmente:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA NO INSTAGRAM - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do Termo de Uso da plataforma do serviço do Instagram, autoriza o administrador da plataforma a excluir conteúdo e, inclusive, desativar contas vinculadas. Ausentes argumentos que conduzem ao juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a determinar a reativação da conta do usuário da plataforma do serviço desativada em razão de denúncia de violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros, há que se manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada. Recurso desprovido”
(N.U 1005933-22.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021).

No mesmo sentido, esta Câmara tem reiteradamente afirmado que não se pode deferir tutela antecipada para reativação de conta digital sem a efetiva comprovação da abusividade da conduta da plataforma, a qual, no mais das vezes, age com respaldo em seus regulamentos internos previamente aceitos pelo usuário.

Reitera-se que a fase processual em que se encontra o feito é inadequada à formação de um juízo de certeza acerca dos fatos narrados, sendo precipitada qualquer medida que implique na reintegração liminar do agravante às redes sociais, sem que se esclareçam, com maior segurança, as razões da desativação imposta.

Portanto, considerando a ausência de elementos suficientes a evidenciar a verossimilhança das alegações iniciais, e sobretudo a necessidade de instrução processual para elucidação dos fatos controvertidos, não se mostra cabível a concessão da medida urgente nos termos pretendidos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025